Tribunal: TJES
Processo: 5001649-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Obrigações; Liminar
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001649-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALZIRA NILZE LUCAS BARCELOS e outros (20)
AGRAVADO: USIEL CARNEIRO DE SOUZA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Alzira Nilze Lucas Barcelos, Jairo Mendes Peçanha, Marlene Rosa de Almeida Cavalcante e Silva, Joelson Cordeiro Thompson, Geruza Ferrari Medici, Marli Vieira Mendes Godoy, Idenir Mendes Andrade, Paola de Aquino Brettas Santos, Marcio de Souza Bastos, Marcia de Jesus Rocha Pereira Bastos, Lelia Freire Cruz, Elias Ferreira da Cruz, Elaine Bello Neves Netto, Neide Maria Cordeiro Lucas, Rosemery Ferreira Maia, Marilena Fernando Duarte, Elizabeth Machado Pereira, José Carlos Demarque, Francis Cazelli Thompson, Amarino Francisco do Nascimento
e
Quedina de Oliveira Souza do Nascimento
, todos membros da Igreja Batista da Praia do Canto, ajuizaram ação anulatória em face do Presidente da referida organização religiosa,
Usiel Carneiro de Souza
.

Narraram, em síntese, que desde o início da pandemia de COVID-19, o Pastor
Usiel
passou a fazer exigências infundadas de que os membros da igreja realizassem um cadastro prévio, uma solicitação formal, a fim de que pudessem participar das reuniões da instituição. Pontuaram que o Presidente vendeu os bancos da igreja, não dava voz e nem direito de voto aos membros e forçava a presença do Pastor Kenner em inúmeras circunstâncias, pretendendo inseri-lo na composição do Ministério. Pontuaram que o Pastor
Usiel
, embora tenha sido contratado para exercer atividade eclesiástica em tempo integral, tem realizado a venda de cursos por meio do Instituto Bíblico gerido pelo Pastor Kenner, além de cobrar pela celebração de casamentos, fatos estes que – somados – levaram a que 70 (setenta) membros da igreja enviassem ao Presidente uma notificação extrajudicial, pretendendo que lhes fossem prestados esclarecimentos. Sustentaram que, depois de abordados pelo Pastor
Usiel
, alguns dos membros retiraram suas assinaturas da indigitada notificação e que, em represália aos que mantiveram a aposição de firma no documento, o Presidente determinou que fossem suspensos pelo prazo de 12 (doze) meses, vedando a transferência para outra igreja, medidas que – pelo Estatuto da organização religiosa – só poderiam ser implementadas depois da emissão de um parecer por Comissão instalada especialmente para este fim. Pleitearam, pois, ao magistrado
a quo
, que anulasse por completo os atos que determinaram a suspensão dos membros ativos e, ainda, que determinasse liminarmente o afastamento do Pastor
Usiel
do posto de Presidente da organização religiosa.

A Instância Primeva, contudo, deferiu
apenas
em parte as pretensões por eles deduzidas, “
no sentido de
resguardar os direitos dos membros requerentes em participar da AGE que se realizar[ia] [em] 28/02/2021
”.

Contra o
decisum
,
Alzira
e os outros vinte membros suspensos interpuseram recurso, narrando que para “eludir os requerentes e o juiz
a quo
, [o requerido] acabou cancelando a assembleia, para que eles não pudessem participar. Desta feita fica evidente que o requerido descumpriu a determinação judicial, ficando evidente o total desrespeito com os membros da IBPC, quanto a determinação judicial proferida pelo juiz”. Pontua
ra
m que “no mês de abril será realizada nova Assembleia para indicação da nova diretoria da IBPC, e os autores buscam através deste devido recurso a manutenção da antecipação da tutela para participarem de novas assembleias, sendo elas ordinárias ou extraordinárias”. Discorre
ra
m que “com o descumprimento da determinação judicial fica evidente que o requerido não tem condições para manter o seu cargo de Presidente da IBPC, fazendo necessário o uso desta ferramenta judicial para pedir o afastamento do requerido”. Assinala
ra
m que “
Na manhã do dia 28.02.21, já estava tudo pronto para a realização da AGO. Os membros signatários, em sua maioria pessoas idosas, naturalmente tem dificuldades em inscrições online, e se fizeram presente a AGO. O presidente leu a decisão liminar que resguardou os direitos dos membros em participar da AGE. E simplesmente NÃO CUMPRIU ao afirmar que iria viabilizar a derrubada da liminar. Agindo assim, criou um embaraço e insegurança jurídica ao não obedecer ao comando estatutário, não observar as orientações da Convenção Batista e ao NÃO CUMPRIR COMANDO JUDICIAL!”.
Requereram, pois, o
afastamento do Presidente da IBPC, para que as decisões da comunidade
fossem “
tomadas com imparcialidade”.

Indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal (ID
1183147
).

Sobrevieram as contrarrazões de
Usiel
(ID 1290735),
sustentado que as sanções aplicadas aos vinte
e um
membros agravantes decorreram de deliberação do Conselho da IBPC e não da pessoa do Presidente da instituição religiosa,
sendo, pois, parte ilegítima para figurar na contenda
.
Mencionou o Pastor que “
há um limite constitucional para a interferência do Estado-Juiz sobre os assuntos de competência interna da Igreja”,
uma vez que “
A liberdade de organização religiosa é decorrência do Estado laico”.
Assinalou que “
quando há colisão de direitos fundamentais de membro que se insurge contra a doutrina eclesiástica e suas sanções e a liberdade de auto-organização, certamente, esta última deve prevalecer, pois a Constituição Federal assim garantiu que doutrina e suas liturgias são matérias
intern corporis
, cabendo à Igreja resolver conflitos entre seus membros”.
Pontuou que “n
o caso em tela, o grupo
'
disciplinado
'
(ou seja, os membros que sofreram aplicação da sanção disciplinar) escreveu um documento de caráter acusatório e difamador contra o Pastor Presidente da IBPC, ora
r
ecorrido, e o fez circular anonimamente entre membros da Igreja. Um dos membros que recebeu o documento o encaminhou para conhecimento do Conselho”.
Esclareceu que “
na qualidade de Pastor Presidente da IBPC, ainda oportunizou aos que o acusavam, entre eles, os Recorrentes, para apresentarem suas acusações diante de toda a Igreja, de forma pública. E assim fora feito. Por aproximadamente cinco horas o Recorrido ouviu e respondeu a cada uma das acusações e apresentou sua defesa, acompanhada de provas documentais contundentes, refutando completamente as afirmações do documento escrito e agora assinado por um grupo que inclui os Recorrentes”.
Registrou que “
O Conselho da igreja
[...]
tendo recebido a referida
'
Notificação Extrajudicial
'
formalmente, na mesma reunião do dia 10 de janeiro de 2021, reuniu-se para precisar e decidir. Tendo avaliado as respostas apresentadas pelo Recorrido e diante da completa falta de provas por parte dos que o acusavam, proferiu sua decisão no Domingo, 24 de janeiro, transmitindo a todos os membros logo após o culto realizado de forma online. Em sua decisão o Conselho rejeitou completamente as acusações e rejeitou os pedidos nela encaminhados. Nela, o Conselho, mais uma vez solicitou aos que assinaram o documento de acusação que recuassem e se retratassem, visto que as mesmas revelaram-se infundadas e sem possibilidade de serem provadas. Estabeleceu um prazo, até o dia 31 de janeiro para que o fizessem. Em sua decisão o Conselho também solicitou ao Recorrido que, em dois momentos distintos, se colocasse à disposição dos membros da Igreja para esclarecer quaisquer dúvidas que estes porventura ainda tivessem sobre sua conduta e seus projetos para a Igreja, o que aconteceu nos dias 28 de janeiro, quinta-feira, 20 horas e no dia 30 de janeiro, sábado, 17 horas. Em nenhuma das oportunidades qualquer dos Recorrentes se fez presente para levantar questionamentos para que fossem respondidos pelo Recorrido. Bem como nenhum deles acatou a recomendação do Conselho de retratar-se por levantar acusações sérias e sem provas, torna-las públicas e encaminhá-las à Convenção das Igrejas Batistas do Estado do Espírito Santo, expondo dessa forma o Recorrido e lhe causando males, bem como a toda a Igreja. Cabe ressaltar que, como Igreja Cristã e tendo as Escrituras Sagradas como seu documento mais importante, a falta cometida pelos Recorrentes, que fere frontalmente o mandamento do amor, do respeito e do cuidado mútuo, e coloca em risco a comunhão da Igreja e a condição emocional do Pastor Presidente, constitui-se falta gravíssima e, para o bem da coletividade e a ordem interna, seria necessário aplicar disciplina adequada”.
Em síntese, consignou que “
O Conselho, ente competente para tanto, avaliou o teor das acusações constantes da
'
Notificação Extrajudicial
'
que os Recorrentes subscrevem, oportunizou ao Pastor acusado se defender, o que fora feito publicamente diante dos membros da Igreja, ponderou as alegações e provas de ambos, acusadores e acusados, e decidiu pela improcedência das acusações, as quais foram reputadas de extrema gravidade”,
sendo, pois devida e regular a sanção aplicada aos acusadores.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Alzira Nilze Lucas Barcelos, Jairo Mendes Peçanha, Marlene Rosa de Almeida Cavalcante e Silva, Joelson Cordeiro Thompson, Geruza Ferrari Medici, Marli Vieira Mendes Godoy, Idenir Mendes Andrade, Paola de Aquino Brettas Santos, Marcio de Souza Bastos, Marcia de Jesus Rocha Pereira Bastos, Lelia Freire Cruz, Elias Ferreira da Cruz, Elaine Bello Neves Netto, Neide Maria Cordeiro Lucas, Rosemery Ferreira Maia, Marilena Fernando Duarte, Elizabeth Machado Pereira, José Carlos Demarque, Francis Cazelli Thompson, Amarino Francisco do Nascimento
e
Quedina de Oliveira Souza do Nascimento
, todos membros da Igreja Batista da Praia do Canto, ajuizaram ação anulatória em face do Presidente da referida organização religiosa,
Usiel Carneiro de Souza
.

Narraram, em síntese, que desde o início da pandemia de COVID-19, o Pastor
Usiel
passou a fazer exigências infundadas de que os membros da igreja realizassem um cadastro prévio, uma solicitação formal, a fim de que pudessem participar das reuniões da instituição. Pontuaram que o Presidente vendeu os bancos da igreja, não dava voz e nem direito de voto aos membros e forçava a presença do Pastor Kenner em inúmeras circunstâncias, pretendendo inseri-lo na composição do Ministério. Pontuaram que o Pastor
Usiel
, embora tenha sido contratado para exercer atividade eclesiástica em tempo integral, tem realizado a venda de cursos por meio do Instituto Bíblico gerido pelo Pastor Kenner, além de cobrar pela celebração de casamentos, fatos estes que – somados – levaram a que 70 (setenta) membros da igreja enviassem ao Presidente uma notificação extrajudicial, pretendendo que lhes fossem prestados esclarecimentos. Sustentaram que, depois de abordados pelo Pastor
Usiel
, alguns dos membros retiraram suas assinaturas da indigitada notificação e que, em represália aos que mantiveram a aposição de firma no documento, o Presidente determinou que fossem suspensos pelo prazo de 12 (doze) meses, vedando a transferência para outra igreja, medidas que – pelo Estatuto da organização religiosa – só poderiam ser implementadas depois da emissão de um parecer por Comissão instalada especialmente para este fim. Pleitearam, pois, ao magistrado
a quo
, que anulasse por completo os atos que determinaram a suspensão dos membros ativos e, ainda, que determinasse liminarmente o afastamento do Pastor
Usiel
do posto de Presidente da organização religiosa.

A Instância Primeva, contudo, deferiu apenas em parte as pretensões por eles deduzidas, “
no sentido de
resguardar os direitos dos membros requerentes em participar da AGE que se realizar[ia] [em] 28/02/2021
”.

Contra o
decisum
,
Alzira
e os outros vinte membros suspensos interpuseram recurso, narrando que para “eludir os requerentes e o juiz
a quo
, [o requerido] acabou cancelando a assembleia, para que eles não pudessem participar. Desta feita fica evidente que o requerido descumpriu a determinação judicial, ficando evidente o total desrespeito com os membros da IBPC, quanto a determinação judicial proferida pelo juiz”. Pontuaram que “no mês de abril será realizada nova Assembleia para indicação da nova diretoria da IBPC, e os autores buscam através deste devido recurso a manutenção da antecipação da tutela para participarem de novas assembleias, sendo elas ordinárias ou extraordinárias”. Discorreram que “com o descumprimento da determinação judicial fica evidente que o requerido não tem condições para manter o seu cargo de Presidente da IBPC, fazendo necessário o uso desta ferramenta judicial para pedir o afastamento do requerido”. Assinalaram que “Na manhã do dia 28.02.21, já estava tudo pronto para a realização da AGO. Os membros signatários, em sua maioria pessoas idosas, naturalmente tem dificuldades em inscrições online, e se fizeram presente a AGO. O presidente leu a decisão liminar que resguardou os direitos dos membros em participar da AGE. E simplesmente NÃO CUMPRIU ao afirmar que iria viabilizar a derrubada da liminar. Agindo assim, criou um embaraço e insegurança jurídica ao não obedecer ao comando estatutário, não observar as orientações da Convenção Batista e ao NÃO CUMPRIR COMANDO JUDICIAL!”. Requereram, pois, o afastamento do Presidente da IBPC, para que as decisões da comunidade fossem “tomadas com imparcialidade”.

Indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal (ID 1183147).

Sobrevieram as contrarrazões de
Usiel
(ID 1290735), sustentado que as sanções aplicadas aos vinte membros agravantes decorreram de deliberação do Conselho da IBPC e não da pessoa do Presidente da instituição religiosa, sendo, pois, parte ilegítima para figurar na contenda. Mencionou o Pastor que “há um limite constitucional para a interferência do Estado-Juiz sobre os assuntos de competência interna da Igreja”, uma vez que “A liberdade de organização religiosa é decorrência do Estado laico”. Assinalou que “quando há colisão de direitos fundamentais de membro que se insurge contra a doutrina eclesiástica e suas sanções e a liberdade de auto-organização, certamente, esta última deve prevalecer, pois a Constituição Federal assim garantiu que doutrina e suas liturgias são matérias
intern corporis
, cabendo à Igreja resolver conflitos entre seus membros”. Pontuou que “no caso em tela, o grupo 'disciplinado' (ou seja, os membros que sofreram aplicação da sanção disciplinar) escreveu um documento de caráter acusatório e difamador contra o Pastor Presidente da IBPC, ora recorrido, e o fez circular anonimamente entre membros da Igreja. Um dos membros que recebeu o documento o encaminhou para conhecimento do Conselho”. Esclareceu que “na qualidade de Pastor Presidente da IBPC, ainda oportunizou aos que o acusavam, entre eles, os Recorrentes, para apresentarem suas acusações diante de toda a Igreja, de forma pública. E assim fora feito. Por aproximadamente cinco horas o Recorrido ouviu e respondeu a cada uma das acusações e apresentou sua defesa, acompanhada de provas documentais contundentes, refutando completamente as afirmações do documento escrito e agora assinado por um grupo que inclui os Recorrentes”. Registrou que “O Conselho da igreja [...] tendo recebido a referida 'Notificação Extrajudicial' formalmente, na mesma reunião do dia 10 de janeiro de 2021, reuniu-se para precisar e decidir. Tendo avaliado as respostas apresentadas pelo Recorrido e diante da completa falta de provas por parte dos que o acusavam, proferiu sua decisão no Domingo, 24 de janeiro, transmitindo a todos os membros logo após o culto realizado de forma online. Em sua decisão o Conselho rejeitou completamente as acusações e rejeitou os pedidos nela encaminhados. Nela, o Conselho, mais uma vez solicitou aos que assinaram o documento de acusação que recuassem e se retratassem, visto que as mesmas revelaram-se infundadas e sem possibilidade de serem provadas. Estabeleceu um prazo, até o dia 31 de janeiro para que o fizessem. Em sua decisão o Conselho também solicitou ao Recorrido que, em dois momentos distintos, se colocasse à disposição dos membros da Igreja para esclarecer quaisquer dúvidas que estes porventura ainda tivessem sobre sua conduta e seus projetos para a Igreja, o que aconteceu nos dias 28 de janeiro, quinta-feira, 20 horas e no dia 30 de janeiro, sábado, 17 horas. Em nenhuma das oportunidades qualquer dos Recorrentes se fez presente para levantar questionamentos para que fossem respondidos pelo Recorrido. Bem como nenhum deles acatou a recomendação do Conselho de retratar-se por levantar acusações sérias e sem provas, torna-las públicas e encaminhá-las à Convenção das Igrejas Batistas do Estado do Espírito Santo, expondo dessa forma o Recorrido e lhe causando males, bem como a toda a Igreja. Cabe ressaltar que, como Igreja Cristã e tendo as Escrituras Sagradas como seu documento mais importante, a falta cometida pelos Recorrentes, que fere frontalmente o mandamento do amor, do respeito e do cuidado mútuo, e coloca em risco a comunhão da Igreja e a condição emocional do Pastor Presidente, constitui-se falta gravíssima e, para o bem da coletividade e a ordem interna, seria necessário aplicar disciplina adequada”. Em síntese, consignou que “O Conselho, ente competente para tanto, avaliou o teor das acusações constantes da 'Notificação Extrajudicial' que os Recorrentes subscrevem, oportunizou ao Pastor acusado se defender, o que fora feito publicamente diante dos membros da Igreja, ponderou as alegações e provas de ambos, acusadores e acusados, e decidiu pela improcedência das acusações, as quais foram reputadas de extrema gravidade”, sendo, pois devida e regular a sanção aplicada aos acusadores.

Rejeito, de saída, a tese da ilegitimidade deduzida em contrarrazões pelo Pastor
Usiel
. Os vinte e um agravantes imputam a ele, diretamente, a prática de condutas irregulares e – justamente por isso – requerem a sua destituição do cargo de Presidente da IBPC, sem sequer sugerir que tenha havido desvio ou incorreção perpetrada pelos membros do Conselho da Igreja. A insurgência dos agravantes é clara e exclusivamente dirigida a
Usiel
, sendo manifesta a legitimação do Pastor para figurar quer na contenda originária, quer no recurso em apreço.

Feito o apontamento introdutório, assinalo que a garantia fundamental da liberdade de crença e de exercício dos cultos religiosos – insculpida no art. 5º, inciso VI, da CF/88 – comporta tanto uma dimensão individual, quanto uma coletiva, que se aproxima da autodeterminação das organizações religiosas.

Dito de outro modo, a liberdade de culto, a um só tempo, protege a esfera íntima do sujeito que professa sua fé e a esfera coletiva da comunidade religiosa que se organiza e autogerencia como bem entender (desde que respeitadas, por óbvio, as regras sociais, de saúde e de interesse público). A perspectiva coletiva da liberdade de culto é reforçada, a propósito, pelo art. 19, inciso I, da Carta Magna, ao apregoar que é vedado ao Estado tanto promover quanto embaraçar o funcionamento de qualquer igreja,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

Nessa perspectiva, ainda que a Igreja Batista da Praia do Canto esteja organizada em conformidade com um Estatuto, de observância cogente por todos os que aderem voluntariamente ao modelo ali estabelecido, a interferência do Estado-juiz na ordem interna da instituição religiosa sempre recomendará parcimônia, comedimento e máxima atenção ao desiderato último da atividade jurisdicional, qual seja, o de contribuir para a pacificação social.

Faço o registro porque, ainda que houvesse uma flagrante desobediência ao Estatuto da igreja, como sustentam os agravantes, a destituição judicial de seu Presidente desvelar-se-ia acintosa interferência do Estado-juiz tanto sobre a esfera íntima dos membros que eventualmente continuam a se sentir representados pelo Pastor
Usiel
, quanto sobre a esfera coletiva da instituição religiosa, que pode e deve resolver suas divergências e conflitos internos com seus próprios mecanismos de controle e composição.

Outrossim, verifico que a exigência mencionada pelos agravantes – no sentido de que houvesse um dilatado procedimento, fosse formada uma Comissão especial e colhido seu prévio parecer antes de eventual sancionamento dos vinte e um membros – só se aplica, segundo o art. 7º, do Estatuto da IBPC, aos casos em que há
desligamento
de um membro da igreja por infringência a princípios éticos, morais e de boa conduta; por profissão de doutrina ou de prática contrária à da igreja ou por abandono dos cultos e das atividade eclesiásticas. Na espécie, contudo, foi determinada a
suspensão dos direitos de membro ativo
dos agravantes, pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo certo que o Estatuto da instituição religiosa não prevê nenhum procedimento específico para a aplicação de tal disciplina.

A tomar pela lógica, sendo o
desligamento
do membro a mais drástica das sanções disciplinares, porquanto definitiva e capaz de afastá-lo por completo de todas as atividades da igreja, foi previsto pelo Estatuto da IBPC um procedimento complexo e garantista antes de sua eventual aplicação: com a abertura de contraditório ao interessado, a tomada do aludido parecer prévio de Comissão especial e, inclusive, a possibilidade de recurso para Assembleia Geral, nos moldes de seu art. 7º, §2º. Por seu turno, sendo a
suspensão
medida mais branda, temporária e incapaz de desvincular o membro da igreja, mas de colocá-lo em situação análoga à de membro inativo, não haveria necessidade de se adotar um procedimento tão dilatado quanto o que está previsto para a pena de desligamento.

Em síntese, o Estatuto não previu uma sequência procedimental para a aplicação da medida de suspensão temporária e, ainda que o tivesse previsto, muito provavelmente teria ele uma sucessão de atos mais simplificada, não tão complexa quanto o mecanismo previsto para validar o desligamento. Se inexiste procedimento regulado, não vejo como considerar “ilegais” os atos da IBPC, ao menos na etapa embrionária em que está o feito primitivo.

Registro, por último, que nem a inicial do agravo, nem as contrarrazões recursais vieram instruídas com o teor da notificação extrajudicial que os agravantes endereçaram ao agravado, tendo o Pastor
Usiel
se limitado a dizer que se trataram de acusações demasiados graves. Não há como saber o teor do referido documento e, pelos áudios juntados ao recurso (ID 1104555), os quais reproduzem falas recentes de
Usiel
, havia na referida notificação conteúdo criminoso, por atentar contra sua honra e imagem. Nessa toada, determinar judicial e liminarmente o afastamento do Presidente da IBPC sem sequer conhecer quais fatos foram a ele imputados, desvelar-se-ia, como mencionei alhures, medida açodada e incauta, não só com os membros da igreja, mas com a própria instituição religiosa a quem a Constituição Federal garante autodeterminação.

Inexistindo flagrante violação ao Estatuto da IBPC e fazendo ode ao princípio da liberdade de culto e da autodeterminação das organizações religiosas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume o
decisum
que deixou de determinar a destituição do Pastor
Usiel
da Presidência da igreja.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA A MEMBROS DE IGREJA – PRETENSÃO DOS MEMBROS DE QUE FOSSE DESTITUÍDO O PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO – PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE CULTO – DIMENSÃO COLETIVA – AUTODETERMINAÇÃO RELIGIOSA – RECURSO DESPROVIDO.

1) A
garantia fundamental da liberdade de crença e de exercício dos cultos religiosos – insculpida no art. 5º, inciso VI, da CF/88 – comporta tanto uma dimensão individual, quanto uma coletiva, que se aproxima da autodeterminação das organizações religiosas.
Dito de outro modo, a liberdade de culto, a um só tempo, protege a esfera íntima do sujeito que professa sua fé e a esfera coletiva da comunidade religiosa que se organiza e
autogerencia
como bem entender (desde que respeitadas, por óbvio, as regras sociais, de saúde e de interesse público). A perspectiva coletiva da liberdade de culto é reforçada, a propósito, pelo art. 19, inciso I, da Carta Magna, ao apregoar que é vedado ao Estado tanto promover quanto embaraçar o funcionamento de qualquer igreja.

2) A
inda que houvesse uma flagrante desobediência ao Estatuto da
I
greja
(o que inexiste
in casu
),
a destituição judicial de seu Presidente desvelar-se-ia acintosa interferência do Estado-juiz tanto sobre a esfera íntima dos membros que eventualmente continuam a se sentir representados pelo Pastor, quanto sobre a esfera coletiva da instituição religiosa, que pode e deve resolver suas divergências e conflitos internos com seus próprios mecanismos de controle e composição.

3) O
Estatuto
da instituição religiosa
não prev
ê um procedimento específico para a
aplicação da medida de suspensão temporária e, ainda que o tivesse previsto, muito provavelmente
seria
uma
sucessão de
atos simplificada, não tão complexa quanto o mecanismo previsto para validar o desligamento
definitivo dos membros.
Se inexiste procedimento regulado, não
há
como considerar “ilegais” os atos
contra os quais se insurgem os agravantes.

4)
Recurso desprovido,
para manter incólume o
decisum
que deixou de determinar a
imediata
destituição do Pasto
r
Presid
ente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.